Tribunal: TJMMG
Processo: 2000121-07.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTADO DE MINAS GERAIS - INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO ORIGINÁRIO DE REINTEGRAÇÃO - MILITAR ABSOLVIDO NO ÂMBITO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NA LETRA “A” DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO FATO - EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000121-07.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000095-91.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/12/2022 Publicação: 14/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTADO DE MINAS GERAIS – INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO ORIGINÁRIO DE REINTEGRAÇÃO – MILITAR ABSOLVIDO NO ÂMBITO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NA LETRA “A” DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO FATO – EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Márcio Borges Tristão, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter a decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME - Cível. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 1.015, inciso I e seguintes, do Código de Processo Civil (CPC), interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão do meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar do Estado (5ª AJME-Cível) que suspendeu o ato de demissão do número 134.882-0, 2º Sgt PM Márcio Borges Tristão, para que ele fosse mantido nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, com todos os direitos inerentes ao exercício do cargo/função (Ação Originária de n. 2000095-91.2022.9.13.0005) – Evento 1 – INIC1. Insurge-se o agravante contra a decisão juntada no Evento 4 – DEC1 – AJME, in verbis: Decido. Concedo o benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC (art. 98 e seguintes), levando em consideração a declaração de hipossuficiência (evento 1, OUT3), bem como a informação de que o Autor encontra-se desempregado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nos termos do art. 300, caput, do CPC, são requisitos para se alcançar a tutela de urgência o fumus boni iuris – consistente na probabilidade do direito substancial invocado, e o periculum in mora – consistente no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. No caso dos autos, entendo que o fato de o Autor ter sido absolvido criminalmente, com base na inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência (artigo 439, ‘A’, do CPPM), constitui dúvida razoável da possível ocorrência da transgressão disciplinar objeto do PAD ora em análise. Verifico também, que a demora causaria danos ao militar, caso a demanda seja julgada procedente, mormente quanto ao fato de não estar percebendo suas remunerações, o que pode trazer prejuízos e dificuldades de grande monta, com reflexos diretos à sua subsistência, bem como de sua família. Outrossim, presente a reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que, caso fique provado, durante a instrução processual, após formação do contraditório, que a conduta disciplinar do Autor seja, de fato, passível de sanção, os efeitos da concessão da medida liminar poderão ser revogados. Com tais considerações, por entender como presentes os requisitos para sua concessão, defiro a medida liminar, para determinar que a Administração Militar suspenda a sanção disciplinar aplicada no PAD de Portaria n° 100.123/2020-PAD/6ª RPM, de 06/01/2020, determinando ainda, via de consequência, a reintegração imediata do número 134.882-0, 2º Sgt PM Márcio Borges Tristão, com direito à percepção dos vencimentos integrais, até posterior decisão deste Juízo. Oficie-se ao Comandante-Geral da PMMG, para que cumpra imediatamente a presente decisão, devendo, logo em seguida, informar o cumprimento da medida a este Juízo. Arguiu, primeiramente, a nulidade da decisão liminar que antecipou a tutela, em razão do impedimento do juiz de direito “a quo”, com fundamento no art. 144, III, do CPC e, por analogia, no Código de Processo Penal (CPP), art. 252, inciso III, por ter proferido sentença na esfera criminal sobre os mesmos fatos, Processo n. 2000571-12.2020.9.13.0002. No mérito, afirmou que, para decidir sobre o pedido de tutela, o meritíssimo magistrado considerou presentes elementos que evidenciam a probabilidade de direito do agravado, contudo inverteu a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo em benefício do servidor. Sustentou que, ainda que o agravado não tenha sido condenado, tal acontecimento não afasta a transgressão disciplinar apurada em regular Processo Disciplinar-Administrativo (PAD), consistente na autuação em flagrante do militar portando, sem qualquer justificativa razoável, 84 (oitenta e quatro) cédulas de propriedade de instituição financeira/bancária, no bolso da calça de seu fardamento, provenientes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de atendimento de ocorrência de roubo a banco em que se encontrava atuando. Sustentou, ainda, que tal conduta foi apurada em PAD e, ao final, após o devido processo legal, foi-lhe aplicada a sanção demissionária, pautada pelos arts. 13, III, e 64, II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Destacou que as esferas penal e administrativa são independentes e autônomas entre si e, em regra, não se comunicam, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado tese de que as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não se vinculam. Aduziu que ao Poder Judiciário cabe a fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos, restringindo-se apenas à observância aos princípios constitucionais, e, não havendo no ato administrativo objeto da presente lide qualquer ilegalidade, a manutenção da decisão vergastada afronta o princípio constitucional da separação de poderes, assim como o princípio da presunção de legalidade do ato administrativo (art. 2º c/c art. 37 da CF/88), sendo a sua reforma medida que se impõe, e desde já se requer. Alegou não haver prova de que a decisão e a sanção aplicada pela Administração Pública Militar causaria danos irreversíveis à parte autora e alegou também que a atuação da Administração Pública decorreu da aplicação da legislação de regência e foi exercida por autoridade competente, nos estritos limites da lei, de modo que ausente o fumus boni iuris a sustentar a decisão que concedeu a medida liminar, inexiste fundamento para a suspensão da eficácia do processo administrativo. O agravante pede que seja concedida a antecipação da tutela recursal na forma exposta, para restabelecer-se a sanção administrativa aplicada, ao menos até o julgamento final do processo; e, senão assim, que seja cassada a decisão liminar, haja vista o impedimento da autoridade judiciária em atuar no presente processo. No mérito, pugna para que seja dado provimento ao presente agravo, cassando-se/reformando-se a decisão recorrida, nos termos do arrazoado supra desenvolvido. Em 11 de outubro de 2022, conforme se vê na decisão de Evento 6, indeferi o pedido de tutela recursal. O Estado de Minas Gerais interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento do pedido de tutela recursal em 10 de novembro de 2022 – Evento 14. O agravado apresentou contraminuta no Evento 16, em data de 11 de novembro de 2022. Aduziu que o embasamento legal pátrio é uníssono e contrário ao argumento trazido pelo agravante, uma vez que há impedimento da autoridade judiciária somente em casos em que a mesma tiver-se pronunciado, de fato ou de direito, sobre a questão, em instâncias diferentes, não se encaixando tal entendimento ao presente caso. Sobre o fumus boni juris para concessão da tutela de urgência, esse requisito está presente na absolvição criminal do autor, por inexistência do fato. Afirmou que resta evidenciado o periculum in mora, porque a demora na análise do mérito, objeto da lide originária, trará prejuízos irreparáveis à parte agravada, tendo em vista que o ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 agravado se encontra sem salário e sem assistência médica e previdenciária, acarretando prejuízos irreparáveis, inclusive aos seus familiares, que dele são dependentes. E, por fim, salientou que é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que as esferas penal e administrativa não se comunicam, salvo no caso de absolvição que negue a própria existência do fato criminoso, ou sua autoria. Requereu o improvimento do agravo de instrumento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 1.015, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante o que já manifestei ao analisar o pedido de tutela recursal, sobre o possível impedimento do magistrado “a quo” para processar e julgar a ação cível de reintegração diante da questão de ele haver atuado no processo criminal relativo aos mesmos fatos, entendo que o impedimento existente em nossas normas se refere a jurisdição diversa – ou seja, a reanálise em dois graus de jurisdição ou reexame pelo mesmo julgador –, e não no mesmo grau de jurisdição. Vejamos: Lei 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal. Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Decreto-Lei n. 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de Processo Penal Militar Impedimento para exercer a jurisdição Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau inclusive; b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; [...] Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a matéria, merecendo destaque notícia em seu sítio eletrônico, in verbis: Acúmulo de jurisdição cível e criminal não caracteriza impedimento Seguindo essa mesma orientação, a Quinta Turma, no julgamento do REsp 1.288.285, entendeu que a regra do inciso II do artigo 252 do CPP – segundo a qual o magistrado não pode exercer a jurisdição no caso em que tiver funcionado como juiz de outra instância – não se aplica à situação do julgador que atuou em ação civil pública e depois, na mesma comarca, recebeu uma denúncia criminal relativa aos mesmos fatos. Os ministros mantiveram o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) de que essa circunstância não torna o juiz impedido de exercer a jurisdição na esfera criminal, porque a expressão "outra instância", no CPP, não tem o alcance pretendido pelos recorrentes e, por serem específicas e excepcionais, as hipóteses de impedimento não permitem interpretação analógica. Para o relator, o desembargador convocado Campos Marques, a regra do inciso II do artigo 252 do CPP cuida de hipótese diversa, ou seja, quando o magistrado tiver "funcionado como juiz de outra instância", de modo que não se enquadra na situação do processo, em que a atuação ocorreu no mesmo juízo, mas o seu titular acumulava a jurisdição cível e criminal. (Notícia veiculada no sítio do STJ, em data de 29 de maio de 2022 – Especial: O papel do STJ na garantia da atuação isenta do juiz – parte 2). Seguem alguns precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CABÍVEL O CONHECIMENTO DO WRIT. IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1. O agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta ou de prévia intimação das partes, nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A regra do art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal não admite interpretação ampliativa, razão pela qual não há impedimento do Magistrado que atuou anteriormente no feito, porém, na mesma instância. 3. Não está configurada, no caso, qualquer situação que poderia ensejar a suspeição do Magistrado singular, pois não foi mencionado, pela Corte local, eventual vínculo estabelecido entre o Juiz e as Partes (amigo íntimo, inimigo capital, parente) ou entre o Juiz e a questão discutida no processo. 4. O art. 36, inciso III, da Lei Orgânica da Magistratura, mencionado no aresto impugnado, não pode ser utilizado para declarar a suspeição do Juiz de primeiro grau, que em nenhum momento se manifestou por qualquer meio de comunicação de massa. 5. "Hipótese em que o Tribunal de origem, ao concluir pela suspeição do Magistrado prolator da decisão de rejeição da denúncia por já ter externado 'o seu posicionamento sobre o mérito da imputação', incorreu em interpretação extensiva da legislação de regência, criando, assim, nova causa de impedimento não prevista em lei, o que não deve prosperar" (HC 478.645/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). 6. Agravo regimental provido para conhecer da impetração. Ordem de habeas corpus concedida para afastar a declaração de suspeição do Juiz Titular da 37.ª Vara Criminal da Capital/RJ. (AgRg no HC n. 457.696/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 27/8/2019.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONDENAÇÃO PELO MESMO JUIZ DE DIREITO. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 252, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Sendo as causas de impedimento previstas no art. 252, III, do CPP taxativas, forçoso concluir que o referido dispositivo legal trata apenas da atuação do magistrado em diferentes graus de jurisdição, não ocorrendo tal óbice em relação às esferas administrativa e judicial. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.567.388/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017.) Sendo assim, não vislumbro qualquer impedimento de o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) – Cível – analisar a ação sob o enfoque do direito administrativo-disciplinar militar quando já julgou a ação penal sobre os mesmos fatos. No meu modesto entendimento, o recurso deverá ser improvido, porquanto vislumbro a conjugação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Quanto à probabilidade de direito, coaduno com o entendimento adotado pelo respeitável magistrado “a quo”, porquanto, em princípio, as absolvições na esfera criminal, nas Justiças estadual, federal e militar, refletem no âmbito administrativo para o fim de absolver o acusado das imputações disciplinares relativas aos mesmos fatos, desde que a decisão criminal seja no sentido da negativa da autoria ou da inexistência do fato. Em nossos tribunais superiores, prevalece o entendimento de que “[...] as esferas penal, administrativa e cível são independentes, com exceção da sentença penal absolutória, cujo fundamento esteja ou na negativa de autoria ou na inexistência do fato”1. Precedentes: AgInt no REsp 1.345.380/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão o Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3/5/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp 1.575.037/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/3/2017; AgInt no AREsp 1019336/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017. Sem adentrar nos elementos probatórios contidos no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e na ação penal, destaco que a absolvição do militar, ora agravado, se deu com fundamento na letra “a”, segunda parte, do art. 439 do Código de Processo Penal (CPP), porque o egrégio Conselho Permanente de Justiça considerou não haver prova da existência do fato descrito na denúncia. Entendo que, apesar de haver independência das instâncias, a absolvição no juízo criminal por não haver prova da existência dos fatos (infracionais ou delitivas) vincula a decisão administrativa. E, de outro lado, considero presente o perigo de dano irreparável ao agravado, porquanto o simples fato do retorno dele ao exercício de seu cargo público possibilitando a obtenção de renda através do trabalho se revela eficiente instrumento para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana [art. 1º, III, da Constituição Federal (CF) de 1988]. Nesse sentido, ao contrário do alegado pelo Estado de Minas Gerais houve manifestação expressa na decisão agravada, sendo que o juízo “a quo” se manifestou: 1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E CRIME. SANÇÃO PENAL E APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE PELO RESIDUAL ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. A condenação de servidor público a uma sanção penal não impede que esse também seja punido pela Administração Pública pelo residual administrativo, que vai além dos elementos que tipificaram a conduta delituosa. Com efeito, as esferas penal, administrativa e cível são independentes, com exceção da sentença penal absolutória, cujo fundamento esteja ou na negativa de autoria ou na inexistência do fato. Precedentes. 2. A parte agravante alega que a condenação criminal e a sanção administrativa implicam em bis in idem no presente caso, em razão do que dispõe o Decreto 4.346/02, que proíbe o concurso entre crime e transgressão disciplinar. Porém, o Tribunal de origem declarou que a sanção administrativa está amparada em fundamentos distintos dos que ensejou a condenação penal. 3. Logo, o provimento do recurso especial depende da revisão do quadro fático dos autos, a fim de verificar se o fundamento da sanção administrativa se confunde com os elementos que justificaram a sanção penal. Essa tarefa não é admitida nos termos da Súm. n. 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.822.739/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Verifico também, que a demora causaria danos ao militar, caso a demanda seja julgada procedente, mormente quanto ao fato de não estar percebendo suas remunerações, o que pode trazer prejuízos e dificuldades de grande monta, com reflexos diretos à sua subsistência, bem como de sua família. Outrossim, presente a reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que, caso fique provado, durante a instrução processual, após formação do contraditório, que a conduta disciplinar do Autor seja, de fato, passível de sanção, os efeitos da concessão da medida liminar poderão ser revogados. Sendo assim, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter a decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME – Cível no sentido de determinar à Administração Militar que suspenda a sanção disciplinar aplicada no PAD de Portaria n° 100.123/2020-PAD/6ª RPM, de 06/01/2020, e, ainda, via de consequência, que reintegre o número 134.882-0, 2º Sgt PM Márcio Borges Tristão, com direito à percepção dos vencimentos integrais, até posterior decisão deste Juízo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator